Tribunal: STJ
Processo: 0005186-07.2017.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553671 - SP(2024/0021508-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
HELENA VICENTINI DE ASSIS - SP276685
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região que inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de: (i) inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ter o acórdão enfrentado o cerne da
controvérsia; (ii) alinhamento do acórdão ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no Tema 394 e necessidade de conversão em renda do depósito para
caracterizar pagamento, com incidência do
-A do CTN; e (iii) incidência da
art. 170
e ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial.
Súmula 83/STJ
2. A agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve omissões relevantes, violando os
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC, quanto ao trânsito em julgado e à
apropriação do crédito de IRPJ; e (ii) o
não exigiria conversão em renda
Tema 394/STJ
para dedução após o trânsito em julgado, afastando a incidência da
,
Súmula 83/STJ
além de afirmar ter demonstrado o dissídio jurisprudencial adequadamente.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e integral os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, em especial quanto à ausência de demonstração adequada do
dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição, à luz do princípio
c
art. 105,
da dialeticidade recursal, do
III, do
e da
.
art. 932,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
4. O princípio da dialeticidade recursal é requisito de validade dos recursos, impondo à
parte o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não
bastando a mera manifestação de inconformismo ou a apresentação de razões
genéricas, nos termos do
III, do
.
art. 932,
CPC/2015
5. Ressalta-se que, conforme a
e a jurisprudência do Superior
Súmula 182/STJ
Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial somente pode ser conhecido se
houver impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sendo insuficiente a insistência apenas no mérito da controvérsia ou
a reprodução de argumentos já expendidos.
6. Registra-se que a decisão de inadmissão do recurso especial baseou-se, entre
outros pontos, na ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial
quanto à alínea
, por falta de cotejo analítico que evidenciasse similitude fática e
c
Documento eletrônico VDA56338539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: da9be4cf-b0a4-4da7-b8b6-5eea440334ed

jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, em desacordo com o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e com o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
7. Assenta-se que, para caracterizar a divergência, exige-se, além da transcrição dos
acórdãos paradigmas, a indicação do dispositivo legal supostamente violado, a
demonstração da similitude fática e jurídica e a exposição do tratamento jurídico
diverso conferido às situações, não bastando a simples transcrição de ementas.
8. Entende-se que competia à parte agravante demonstrar, no agravo, o desacerto do
fundamento relativo à ausência de cotejo analítico, comprovando que, no recurso
especial, havia cumprido as exigências legais para a demonstração do dissídio, não
sendo admissíveis alegações genéricas de que os requisitos estariam “amplamente
atendidos”.
9. Conclui-se que a agravante não rebateu efetivamente os fundamentos da decisão de
inadmissão, limitando-se a afirmações genéricas quanto à existência de cotejo
analítico, sem demonstrar que o tivesse realizado adequadamente na origem, o que
atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
10. Diante da ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do agravo em recurso especial .
11. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: da9be4cf-b0a4-4da7-b8b6-5eea440334ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553671 - SP(2024/0021508-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
HELENA VICENTINI DE ASSIS - SP276685
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região que inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de: (i) inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ter o acórdão enfrentado o cerne da
controvérsia; (ii) alinhamento do acórdão ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no Tema 394 e necessidade de conversão em renda do depósito para
caracterizar pagamento, com incidência do
-A do CTN; e (iii) incidência da
art. 170
e ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial.
Súmula 83/STJ
2. A agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve omissões relevantes, violando os
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC, quanto ao trânsito em julgado e à
apropriação do crédito de IRPJ; e (ii) o
não exigiria conversão em renda
Tema 394/STJ
para dedução após o trânsito em julgado, afastando a incidência da Súmula 83/STJ,
além de afirmar ter demonstrado o dissídio jurisprudencial adequadamente.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica e integral os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, em especial quanto à ausência de demonstração adequada do
dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição, à luz do princípio
c
art. 105,
da dialeticidade recursal, do
III, do
e da
art. 932,
CPC/2015
Súmula 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal é requisito de validade dos recursos, impondo à
parte o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não
bastando a mera manifestação de inconformismo ou a apresentação de razões
genéricas, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55283938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: bcd11b93-6a4f-4ef1-9aeb-d7df65381486

5. Ressalta-se que, conforme a
e a jurisprudência do Superior
Súmula 182/STJ
Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial somente pode ser conhecido se
houver impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, sendo insuficiente a insistência apenas no mérito da controvérsia ou
a reprodução de argumentos já expendidos.
6. Registra-se que a decisão de inadmissão do recurso especial baseou-se, entre
outros pontos, na ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial
quanto à alínea
, por falta de cotejo analítico que evidenciasse similitude fática e
c
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, em desacordo com o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e com o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
7. Assenta-se que, para caracterizar a divergência, exige-se, além da transcrição dos
acórdãos paradigmas, a indicação do dispositivo legal supostamente violado, a
demonstração da similitude fática e jurídica e a exposição do tratamento jurídico
diverso conferido às situações, não bastando a simples transcrição de ementas.
8. Entende-se que competia à parte agravante demonstrar, no agravo, o desacerto do
fundamento relativo à ausência de cotejo analítico, comprovando que, no recurso
especial, havia cumprido as exigências legais para a demonstração do dissídio, não
sendo admissíveis alegações genéricas de que os requisitos estariam “amplamente
atendidos”.
9. Conclui-se que a agravante não rebateu efetivamente os fundamentos da decisão de
inadmissão, limitando-se a afirmações genéricas quanto à existência de cotejo
analítico, sem demonstrar que o tivesse realizado adequadamente na origem, o que
atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
10. Diante da ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do agravo em recurso especial .
11. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

: Em análise, agravo em recurso especial
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
interposto por Companhia Piratininga de Força e Luz contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região que inadmitiu recurso especial, sob os seguintes
fundamentos: i) inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ter o
acórdão enfrentado o cerne da controvérsia (fls. 634-635); ii) alinhamento do acórdão
ao entendimento do STJ no Tema 394 (
e necessidade de
REsp 1.168.038/SP)
Documento eletrônico VDA55283938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: bcd11b93-6a4f-4ef1-9aeb-d7df65381486

conversão em renda do depósito para caracterizar pagamento, com vedação do
-A do CTN e precedentes (
(fls. 637-638); iii) incidência da
art. 170
REsp 797.387/MG)
e ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial (fl.
Súmula 83/STJ
639).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) houve omissões
relevantes, violando os arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC, quanto ao trânsito
em julgado e à apropriação do crédito de IRPJ (fls. 644-645); e ii) o
não
Tema 394/STJ
exige conversão em renda para dedução após o trânsito em julgado e, portanto, não
incide a
além de ter demonstrado o dissídio jurisprudencial com cotejo
Súmula 83/STJ;
analítico (fls. 646-649).
É o relatório.
VOTO
: O agravo em recurso especial não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
comporta conhecimento.
A dialeticidade recursal é um princípio da validade dos recursos, a partir
do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não
somente manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse
princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial que não
impugne especificamente a argumentação exposta na decisão de admissibilidade do
recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o
III, do
art. 932,
CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;

O agravo que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da
decisão recorrida não deve ser conhecido, conforme disposto na Súmula n. 182/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação integral dos fundamentos da decisão denegatória da admissibilidade do
recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
Documento eletrônico VDA55283938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: bcd11b93-6a4f-4ef1-9aeb-d7df65381486

“Com efeito, como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, os
recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou
do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.340.649/SP,
julgado em
DJe de
.
15/8/2023,
22/8/2023)
A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa
de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
A decisão de inadmissão adotou entendimento pacificado no STJ de que o
dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional não se considera demonstrado, nos moldes legais, quando, entre os
acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico que comprove a
similitude fática e jurídica, elementos indispensáveis à demonstração da divergência.
Isso, pois, a análise da existência do dissídio é inviável, quando descumpridos os arts.
1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.
Assim, competia à parte agravante trazer razões demonstrando o desacerto
da decisão agravada, pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a
fim de inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
Caberia à agravante demonstrar que anteriormente, em seu recurso
especial, procedeu com o adequado cotejo analítico, não havendo espaço para
inovação recursal em sede de agravo em recurso especial ou alegação genérica.
Documento eletrônico VDA55283938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: bcd11b93-6a4f-4ef1-9aeb-d7df65381486

A parte limitou-se a afirmar que "Com todas as vênias, referidos requisitos
encontram-se amplamente atendidos pela minuciosa demonstração da similaridade
fática entre os acórdãos confrontados, bem como de sua divergência quanto à solução
jurídica, de modo a autorizar o cabimento de recurso especial por dissídio
jurisprudencial" (fl. 649).
A parte agravante não rebateu efetivamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, uma vez que trouxe mera alegação
genérica que não demonstrou que tivesse realizado o cotejo analítico adequado no
âmbito do recurso especial, de modo a comprovar o dissídio jurisprudencial naquela
oportunidade, portanto, há incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ.
Isso posto, não conheço do agravo em recurso especial.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão,
se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e
1.026, § 2o, do CPC/15.

Documento eletrônico VDA55283938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: bcd11b93-6a4f-4ef1-9aeb-d7df65381486

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.553.671 / SP
Número Registro: 2024/0021508-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051860720174036105
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
HELENA VICENTINI DE ASSIS - SP276685
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 86b7f29f-3bbf-4beb-a86c-0791a741876f

Documento eletrônico VDA56313692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 86b7f29f-3bbf-4beb-a86c-0791a741876f